Tribunal: TJDFT
Processo: 0726329-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726329-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINICE CEZAR FERREIRA DA ROCHA AGRAVADO: BERNARDO LUIZ CORREA DE BESSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINICE CÉZAR FERREIRA DA ROCHA em face da decisão que indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora de valores por meio do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Alega a agravante que a tentativa de penhora anterior, por meio do referido sistema, foi executada de maneira inadequada, uma vez que requereu a penhora no valor atualizado do débito de R$ 71.768,35, contudo a decisão que determinou o bloqueio de valores indicou a planilha de atualização do valor pago pelo devedor (R$ 1.597,66), o que acarretou manifesto prejuízo à parte exequente. A ordem de penhora foi cumprida integralmente, contudo o valor penhora está equivocado. Defende que não pode ser prejudicada pelo equívoco do Juízo de origem, sob o fundamento de “decurso do tempo desde as últimas diligências” e de não demonstração da “mudança na situação patrimonial” do devedor. Requereu o deferimento do efeito ativo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido, ID. 60817208. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. Trata-se na origem de pedido de cumprimento de sentença proposto por MARINICE CÉZAR FERREIRA DA ROCHA em face BERNARDO LUIZ CORRÊA DE BESSA requerendo que o devedor seja compelido ao pagamento de débito decorrente de condenação em ação de despejo. A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos: Observe o exequente que o valor noticiado, id. 165962215, R$ 1.597,66, refere-se ao valor bloqueado, não se tratando do valor perseguido. Este juízo se filia ao entendimento segundo o qual a renovação de pesquisas de ativos e bens da parte executada a sistemas informatizados é condicionada ao fato de a parte exequente comprovar a possibilidade de mudança na situação patrimonial da outra parte, não sendo viável sua realização simplesmente pelo decurso de tempo desde as últimas diligências. A parte exequente pede a renovação de pesquisa sem apresentar qualquer indício de modificação da realidade patrimonial e/ou econômica da parte executada capaz de sinalizar a possibilidade de sucesso da nova diligência, o que vai de encontro à compreensão a que este Juízo está alinhado. Portanto, indefiro o pedido de nova tentativa de penhora de valores via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", inclusive porque pende recurso com o qual se aprecia a legitimidade desta providência - AI 0715285-83.2024.8.07.0000. Com o esgotamento de todas as diligências efetivas para se localizar patrimônio excutível do devedor e estando preclusa a decisão que analisou todas as possibilidade de pesquisas patrimoniais, indique o demandante, em derradeira oportunidade, bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III e §1o, do CPC. (ID. 196747464, dos autos de origem) A agravante apresentou embargos de declaração da decisão, contudo, os embargos foram rejeitados. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Da análise do que consta dos autos, verifica-se que, de fato, antes da decisão que determinou a realização de penhora eletrônica das contas do devedor, a exequente/agravante juntou aos autos planilha atualizada do débito em execução no valor de R$ 73.366,01 (ID. 165257574) e planilha atualizada do valor anteriormente penhorado da conta do devedor, R$ 1.597,66 (ID. 165257572), utilizado para abatimento parcial do débito. A decisão que determinou a penhora, no entanto, indicou que o valor atualizado do débito era o constante da planilha do ID. 165257572 e não o do ID. 165257574: μVistos, etc. DEFIRO a diligência ao SISBAJUD, na modalidade teimosinha, ao RENAJUD e ao INFOJUD, conforme pedido de ID n.o 165257569, ante o grande lapso temporal desde as últimas pesquisas. O valor atualizado do débito consta sob o ID n.o 165257572. À Secretaria para que promova às diligências. Infrutíferas, fica desde já autorizada a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço SHIS QL 8, conjunto 6, casa 20, Lago Sul, Brasília/DF CEP 71620-265. (ID. 165277771, dos autos de origem) - destaquei. Observe-se, ainda, que o cálculo do débito apresentado pela Contadoria Judicial no ID. 177166949 dos autos de origem, indica como saldo do débito remanescente, em novembro de 2023, o importe de R$ 71.407,25. Sendo assim, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da matéria. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital